Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS ADVOGADOS EXEQUENTES. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo que tenham participado em proporções diferentes, todos os advogados que possuem procuração e atuaram na fase de conhecimento são partes legítimas para requerer cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais.
2. A forma de divisão dos honorários entre os advogados é questão que não diz respeito ao devedor; deve ser resolvida entre os credores ou definida pelo juízo no cumprimento de sentença.
3. A ausência de definição judicial sobre a quota-parte dos honorários de cada advogado não torna o título inexigível.
4. No caso, os advogados – únicos que atuaram em favor das rés na fase de conhecimento – requereram conjuntamente o cumprimento de sentença sobre o valor total do honorários sucumbenciais devidos pelo executado. Desnecessária, portanto, a distribuição judicial da verba honorária.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários majorados.